Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE CRITÉRIO ABSTRATO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE ADVERSA. AGRAVO PROVIDO. 1. Não comungo com a possibilidade de se albergar o entendimento consignado no precedente invocado pelo agravante, que, além de não ter sido emanado por esta Corte, não adentra nas peculiaridades financeiras de cada caso ao eleger critério fulcrado exclusivamente na renda mensal percebida pela parte, tampouco se coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que refuta a adoção de critério com referida carga de abstração. Precedente da Corte extraordinária retromencionada. 2. Apesar de não aderir ao precedente invocado no agravo de instrumento, também não vislumbro a possibilidade de revisão do pedido de hipossuficiência de ofício pelo Judiciário, como verificado na espécie, sem que tenha havido demonstração, pela parte adversa, da efetiva capacidade da parte agravante suportar tais encargos. Precedente desta Corte. 3. Agravo de instrumento provido.Unânime.